Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002618-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE:
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0002939-82.2019.811.0105 (PJe), que responde pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia 11/10/2019 e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento pelo MM. Juiz de primeiro grau no dia 11/11/2019.
Prosseguindo, afirma que o processo tramitou regularmente e após o encerramento da fase instrutória, a i. Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi apreciado e deferido pelo magistrado singular em 05/02/2020, ocasião em que concedida a liberdade provisória ao increpado adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre as quais, a proibição de alterar seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo da Vara Única de Colniza/MT.
Todavia, após a restituição de sua liberdade, o beneficiário deste writ teria alterado seu endereço sem comunicar o juízo, bem como se envolvido na prática de novo crime, o que ensejou a redecretação de sua prisão preventiva em 14/01/2021, sendo novamente recolhido ao cárcere no dia 18/01/2021; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar formulados em primeira instância.
Nessa esteira, aduz o impetrante que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal, porquanto não houve o descumprimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora impostas, pois assegura que a decisão concessiva da liberdade não fez qualquer menção à obrigação de manter endereço atualizado nos autos, tendo se limitado a estipular “que estaria proibido de se ausentar da comarca de Sorriso por prazo superior a 15 (quinze) dias”; demais disso, o advogado responsável pela defesa do paciente na ação penal correlata não foi sequer notificado para informar seu novo endereço nos autos, tornando injustificada a imposição da medida extremada.
Em reforço à tese de ilegalidade da prisão, assevera que a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado singular no mais recente decreto de prisão, dando conta de que o paciente teria se envolvido na prática de novo crime na comarca de Nova Mutum/MT durante o gozo do benefício da liberdade provisória; naqueles autos, foi reconhecida a ausência de indícios mínimos capazes de vincular o increpado aos delitos, tanto que lhe foi concedida a liberdade condicionada ao pagamento de fiança.
Lado outro, invoca os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado e a excepcionalidade da prisão preventiva, para depois defender que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, mormente aquele pertinente ao periculum libertatis, argumentando, nesse desiderato, que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça, demais disso, nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, solto, causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à escorreita aplicação da lei penal, tudo a demonstrar a desproporcionalidade de sua manutenção em cárcere e a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas (art. 319 do CPP), a exemplo do monitoramento eletrônico.
Enfim, assevera que o beneficiário do writ faz jus à prisão domiciliar, pois, além de ser genitor e único responsável por uma criança menor de 06 (seis) anos de idade, está sendo acusado por crimes que não envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa, preenchendo, portanto, os requisitos insculpidos no art. 318, incs. III e VI do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a substituição da medida constritiva por restrições menos severas do art. 319 do CPP ou, ainda, pela custódia em domicílio.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 76598978 ao ID 76598984.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção em razão do julgamento do Habeas Corpus n.o 1017672-60.2019.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, examinando sumariamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora justificou a redecretação da medida constritiva em face do paciente porque ele, além de ter alterado seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo, em evidente descumprimento às medidas cautelares alternativas fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória no dia 05/02/2020; teria recentemente se envolvido na prática de novo crime na Comarca de Nova Mutum/MT, a revelar o perigo gerado por seu estado de liberdade e a insuficiência das restrições não prisionais para conter-lhe o espirito transgressor da Lei; o que ao menos à primeira vista, justifica a imposição da medida extrema.
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, quanto ao pedido de submissão do increpado à prisão domiciliar, como bem informou o impetrante na exordial do writ, ainda não houve qualquer manifestação do juízo de primeiro grau acerca da viabilidade de concessão do aludido benefício ao increpado, a impedir o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de se caracterizar indevida supressão de instância.
E ainda que fosse diferente, em um exame apressado dos autos, não foi possível concluir, de súbito, que os cuidados do paciente são, nesse momento, imprescindíveis à sua filha, tampouco que a menor não esteja sob a tutela de outro familiar; não bastando a tal propósito a simples menção de que o increpado “não possui qualquer outra pessoa para que cuide da infante nesta comarca, pois ... a genitora da infante está presa” (sic – ID 76598977, p. 07).
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, valendo acrescentar que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator